Tribunal: TJMT
Processo: 0000195-81.2004.8.11.0092
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000195-81.2004.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), LUCELIA PAES ANANIAS - ME - CNPJ: 04.583.108/0001-05 (APELADO), MAURO ANDRE DA SILVA BARBOSA - CPF: 542.375.211-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), LUCELIA PAES ANANIAS - ME - CNPJ: 04.583.108/0001-05 (APELANTE), MAURO ANDRE DA SILVA BARBOSA - CPF: 542.375.211-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA — EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO — RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA PROVIDO — SENTENÇA ANULADA — RECURSO ADVERSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento no art. 485, III e § 1o, do CPC/2015, por suposto abandono da causa, ante a inércia da Fazenda Pública após intimação específica. O Estado de Mato Grosso alega suspensão da exigibilidade do crédito em razão de compensação tributária em curso. Lucelia Paes Ananias – ME apela para pleitear a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar se a existência de pedido administrativo de compensação tributária impede a extinção da execução fiscal por abandono da causa.

III. Razões de decidir

3. A existência de pedido administrativo de compensação suspende a exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151, III), ensejando a suspensão do curso da execução (CPC, art. 922), o que afasta a presunção de abandono processual pela Fazenda Pública.

4. A jurisprudência é firme no sentido de que durante o parcelamento ou compensação do crédito tributário, não há falar em abandono processual.

5. Reconhecida a nulidade da sentença que extinguiu o processo, resta prejudicada a análise do apelo da parte adversa, que dependia da manutenção da sentença anulada para fundamento da pretensão honorária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Sentença anulada. Recurso de Lucelia Paes Ananias – ME julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A existência de pedido administrativo de compensação tributária suspende a exigibilidade do crédito e impede a extinção da execução fiscal por abandono da causa, por ausência de interesse processual da exequente no período de suspensão. 2. A anulação da sentença extinguidora do feito, por reconhecer ausência de abandono, acarreta a perda superveniente do objeto do recurso que versava sobre condenação em honorários advocatícios.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e Lucelia Paes Ananias – ME, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos da Execução Fiscal n.o 0000195-81.2004.8.11.0092, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, c/c § 1o, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa, verificado pela inércia da exequente após intimação específica para promover o regular prosseguimento da execução.

Não houve condenação em honorários advocatícios.

A parte apelante Lucelia Paes Ananias – ME insurge-se contra a não condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

Por sua vez, o apelo do Estado de Mato Grosso traz em suas razões, em síntese, que houve violação ao artigo §1o do artigo 485 do CPC, bem como não estaria caracterizado o ânimo de abandono da demanda, além de defender a impossibilidade de extinção do feito em razão de processo de compensação em trâmite.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação, com a consequente cassação da sentença.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso ao apelo de Lucelia Paes Ananias – ME (id. 155014886).

Sem contrarrazões da apelada Lucelia Paes Ananias – ME.

Dispensada a intervenção da Douta Procuradoria de Justiça, nos termos da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e Lucelia Paes Ananias – ME, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos da Execução Fiscal n.o 0000195-81.2004.8.11.0092, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, c/c § 1o, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa, verificado pela inércia da exequente após intimação específica para promover o regular prosseguimento da execução.

A controvérsia posta neste recurso diz respeito à legalidade da extinção de execução fiscal sem resolução de mérito, por abandono da causa, com base no artigo 485, inciso III, c/c § 1o, do Código de Processo Civil, diante da inércia da Fazenda Pública, apesar da existência de pedido de compensação tributária em trâmite.

Inicialmente, convém destacar que, nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, a apresentação de pedido administrativo de compensação suspende a exigibilidade do crédito tributário, até o julgamento definitivo pela autoridade administrativa competente.

Essa suspensão, por sua vez, impede o prosseguimento da execução fiscal durante tal período, como reforça o art. 922 do Código de Processo Civil, ao prever que
“o processo ficará suspenso durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”.

A jurisprudência desta Corte Estadual é pacífica no sentido de que a existência de parcelamento ou compensação impede a extinção da execução fiscal sob a alegação de abandono, porquanto inexistente, nesse período, o interesse processual em impulsionar o feito, dada a paralisação legítima e justificada da demanda. Senão, vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM PARCELAMENTO/COMPENSAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu o processo de execução fiscal por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC, sem condenação em honorários ou custas processuais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível extinguir o processo por abandono da causa quando o crédito tributário está em parcelamento ou compensação.

III. Razões de decidir:

3. O parcelamento do crédito tributário suspende a sua exigibilidade, conforme o artigo 151, inciso VI, do CTN, impossibilitando a extinção do feito por abandono durante esse período. Além disso, o artigo 922 do CPC estabelece que o processo deve aguardar o término da suspensão para o seu regular prosseguimento, com movimentação pelas partes.

4. Jurisprudência consolidada, tanto no TJMT quanto no STJ, confirma que, durante o parcelamento ou compensação do crédito tributário, não há falar em abandono processual.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “O parcelamento ou compensação do crédito tributário suspende a exigibilidade do débito, impossibilitando a extinção do processo por abandono durante esse período.”

(N.U 0000758-03.2012.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROCESSO DE PARCELAMENTO EM ANDAMENTO – AÇÃO EXECUTIVA SUSPENSA – RECURSO PROVIDO.

No caso de adesão a parcelamento ou compensação do débito tributário pelo contribuinte, após a propositura da execução fiscal pela Fazenda Pública, não é possível a extinção do processo, tão somente a sua suspensão durante o período em que perdurar o parcelamento, até ulterior manifestação acerca da quitação da dívida fiscal ou não cumprimento do acordo.

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não há que se falar em abandono processual durante o curso do processo de compensação/parcelamento, tendo em vista que a ação executiva encontra-se suspensa neste lapso temporal.

(N.U 0011426-28.1997.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Pois bem.

No caso concreto, como bem delineado pelo Estado em seu apelo, há nos autos notícia inequívoca de pedido de compensação tributária pendente de apreciação administrativa.

Tal situação, nos termos da legislação de regência, impõe a suspensão da exigibilidade do crédito e, consequentemente, a suspensão da própria execução, afastando a presunção de abandono processual.

Diante de tais premissas, imperioso o provimento do apelo do Estado de Mato Grosso, para determinar a anulação da sentença recorrida.

Por consequência lógica, resta prejudicado o apelo de Lucelia Paes Ananias – ME, que versa sobre a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Isso porque, uma vez anulada a sentença que havia extinguido o feito por abandono e determinado o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular da execução, não subsiste qualquer decisão judicial que reconheça a sucumbência da Fazenda Pública, tampouco pronunciamento definitivo de mérito que possa fundamentar a fixação de verba honorária em favor da parte contrária.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para anular a sentença que extinguiu o processo, reconhecendo a existência de suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de pedido administrativo de compensação, com fundamento no art. 151, III, do CTN e art. 922 do CPC, e, consequentemente, julgo prejudicado o recurso de apelação interposto por Lucelia Paes Ananinas – ME, diante da perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025